Tribunal: CARF
Processo: 10932.000900/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000900/2007-74
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-010.485 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BOMBRIL S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/04/2007
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2023.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na
Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017 (de R$2.500.000,00 - um
milhão de reais, para R$ 15.000.000,00 - quinze milhões de reais).
Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua apreciação
em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso ofício em razão da súmula CARF 103.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri
Timm do Valle, Joao Maurício Vital (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

Relatório
Trata-se de recurso de ofício, que não foi analisado em mesmo momento do
julgamento do recurso voluntário, identificado pela autoridade fiscal preparadora, nas e-fls. 466:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000900/2007-74
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.485 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000900/2007-74

Atendendo a solicitação de fls. 464, foi efetuada a atualização da situação do
presente processo e apenso junto ao sistema SIEFProcesso (débitos
previdenciários). Aproveito a oportunidade para informar que, s.m.j., não
houve análise do recurso de ofício interposto pela DRJ Campinas, conforme
verifica-se no Acórdão no 2301-004.242 (fls. 403/410). Retorno os autos ao
CARF para prosseguimento.
A autuação se dá em razão do descumprimento de obrigação acessória, uma vez
que foram entregues Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
Diante dos fatos apresentados, é o breve relatório
Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DO RECURSO DE OFÍCIO E DOS VALORES DE ALÇADA
A decisão de primeira instância exonerou parcialmente o crédito tributário nos
seguintes termos:
Por isso, ressalvada (como já se destacou) a aplicação, em momento oportuno, da
sistemática de cálculo mais favorável ao contribuinte (alterações da Lei
11.491/2009 e disposições do art. 106 do CTN), o montante da multa aplicada
passa de R$ 4.061.933,05 (quatro milhões, sessenta e um mil, novecentos e trinta e
três reais e cinco centavos) para R$ 2.707.259,92 (dois milhões, setecentos e sete
mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), conforme demonstra
o quadro abaixo:
Contudo, a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, que continha valor de
alçada para interposição de Recurso de Ofício na quantia R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais) foi revogado pela atual Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que
majorou o limite de alçada para interposição de recurso de ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões) , conforme se transcreve os dispositivos da Portaria abaixo:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A Súmula CARF n.o 103 estabelece que o limite de alçada do recurso de ofício
deve ser analisado na data de sua apreciação em segunda instância, conforme se transcreve
abaixo:
"Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de
ofício,
aplicase
o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.485 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000900/2007-74

Este Conselho em análise reiterada sobre o assunto, com a matéria já sumulada,
decidiu por diversas vezes que o limite de alçada deve ser analisado na data que o recurso for
julgado, conforme ementa abaixo transcrita:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário:
2008,
2009,
2010,
2011
RECURSO
DE
OFÍCIO.
NÃO
CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE
2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no63,de09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria MF
no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 um milhão de reais), para R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Nos termos da Súmula CARF no
103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplicase o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância". (Processo n.° 10166.723214/201422,
Acórdão n.o 2202-004.316, Conselheiro Relator Martin Da Silva Gesto, publicado em
20/11/2017).
Assim, o recurso está sendo posto para julgamento na data de 10 de maio de 2023,
após a vigência da Portaria MF 02 de 2023, e, portanto, não ultrapassa o valor de alçada.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício,
impondo a manutenção da decisão de primeira instância, na parte exonerada, e mantendo-se as
demais disposições da decisão a quo.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 494
DF CARF MF
Original